Tribunal: TJSP
Processo: 2270181-71.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tarifa
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 4354/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
I. Caso em exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Santa Bárbara D ́Oeste, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4354, de 31 de março de 2023, que dispõe sobre a inscrição automática na Tarifa Residencial

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 4354/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
I. Caso em exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Santa Bárbara D ́Oeste, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4354, de 31 de março de 2023, que dispõe sobre a inscrição automática na Tarifa Residencial Social de água e esgoto aos usuários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
Argumenta vício de iniciativa, ofensa ao princípio da separação de poderes e criação de despesas sem indicação de custeio.
A decisão inicial deferiu liminar para suspender a eficácia da lei até o julgamento final.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a Lei n. 4354/2023 é inconstitucional.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo; e (ii) se a falta de indicação de custeio gera inconstitucionalidade.
III. Razões de decidir
Apenas a Constituição Estadual deve ser adotada como parâmetro do controle abstrato da constitucionalidade de lei municipal.
Os artigos 1o ao 5o da lei impugnada não violam o princípio da separação de poderes, pois regulam direitos em favor de usuários vulneráveis.
Os artigos 6o, 7o e 8o impõem atribuições ao Poder Executivo, usurpando sua competência privativa, o que configura vício de inconstitucionalidade.
A falta de indicação de custeio não gera inconstitucionalidade, mas obsta a execução da norma no mesmo exercício.
IV. Dispositivo e tese
Julga-se procedente em parte a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 6o, 7o e 8o da Lei n. 4354, de 31 de março de 2023, mantendo a constitucionalidade dos demais dispositivos.
Tese de julgamento: "1. A lei não usurpa a competência do Executivo nos artigos 1o ao 5o. 2. Os artigos 6o, 7o e 8o são inconstitucionais por vício de iniciativa."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
CF/1988, art. 61, § 1o, II;
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 24, § 2o, 47, incisos II, XIV e XIX;
ADIn 1440-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.10.14.
ADIn 3599-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.07.
ADIn 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 13.06.03.
ADIn 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 01.06.01.